Tribunal: TJMT
Processo: 1025330-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025330-62.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAPHAEL CAMPOS ALMEIDA - CPF: 060.199.731-07 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VALE AZUL LTDA - CNPJ: 48.816.366/0001-60 (AGRAVANTE), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO - CPF: 786.186.221-68 (ADVOGADO), JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO (RECLAMADO), Juizo da 2a Vara Cível de Cáceres/MT (RECLAMADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 531.414.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 531.414.151-53 (AGRAVANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VALE AZUL LTDA - CNPJ: 48.816.366/0001-60 (RECLAMADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO - CPF: 786.186.221-68 (ADVOGADO), RAPHAEL CAMPOS ALMEIDA - CPF: 060.199.731-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Reclamação.

Ação de imissão na posse. Garantia da autoridade das decisões do Tribunal de Justiça. Necessidade de interpretação do dispositivo do acórdão em consonância com a fundamentação. Descumprimento parcial do comando judicial. Decisão de 1o grau que determinou o cumprimento do mandado de imissão na posse em área inferior à delimitada no acórdão. Desconformidade com a decisão do Tribunal de Justiça. Adequação necessária. Reclamação procedente.

I. Caso em exame

1. Reclamação ajuizada pela parte autora de ação de Imissão na Posse contra decisões do Juízo de origem, que, ao determinar o cumprimento do acórdão que deferiu o pedido autoral de antecipação dos efeitos da tutela, restringiu a área em que deveria se dar a imissão na posse e reabriu prazo para desocupação voluntária do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar (i) se houve descumprimento, pelo Juízo de 1o grau, da autoridade do acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento com tutela de urgência, especialmente quanto à delimitação da área objeto da imissão; e (ii) se a reabertura do prazo para desocupação voluntária contrariou o conteúdo do acórdão previamente exequível.

III. Razões de decidir

3. O escopo da Reclamação é a garantia da autoridade política do tribunal desafiada por decisão afrontosa ou meramente equivocada emanada de órgão jurisdicional subalterno, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal, bem assim para rediscutir a matéria de mérito da lide principal.

4. Constatado que a decisão de 1o Grau não observou, e, por isso, afrontou, o que havia sido decidido por este Tribunal de Justiça quando deferiu a tutela de urgência formulado pela parte autora e determinou a sua imediata imissão na posse do imóvel em litígio, é impositiva a procedência da Reclamação para ajustar o comando do Juízo de 1o Grau para que o seu conteúdo reflita fielmente o que já foi decido em 2a Instância.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de RECLAMAÇÃO formulada por AGROPECUÁRIA VALE AZUL LTDA contra as decisões proferidas pela
MMa. JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES, Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto, nos autos da ação de “
Imissão na Posse
”

(Proc. no 1004635-06.2023.8.11.0006), ajuizada pela reclamante contra FLÁVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA, que, no dia 09.08.2024, entre outras providências, diante da notícia do trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do RAI no
1014437-46.2023.8.11.0000,
ordenou a expedição de “
novo mandado de imissão na posse para que seja cumprido nos limites da Matrícula n. 3.898, no prazo de 15 dias úteis, e nos exatos termos do acórdão proferido
”, a saber, “
imissão da autora/agravante
(Agropecuária Vale Azul Ltda)
na posse do imóvel objeto da lide, denominado Fazenda Vale Azul, antes denominada Fazenda Campina Grande, objeto da matrícula no 3.898 do SRI da Comarca de Cáceres/MT, devendo o réu/agravado desocupar voluntariamente a área no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 1 mil
”, com a advertência de que, “
findo o prazo supra, autorizo o reforço policial e arrombamento, caso necessário
” (cf. Id. no 165139310 dos autos do processo de referência), e, no dia 03.09.2024, em complemento à ordem proferida anteriormente, determinou que, “
considerando a complexidade da matéria em análise, bem como a controvérsia existente nos autos e no processo conexo (Embargos de Terceiro no 1006489-35.2023.8.11.0006),
(...)
o mandado a ser expedido seja novamente distribuído pela central de mandados para dois oficiais de justiça, devendo ser distintos daqueles que já atuaram no presente feito
”, enfatizando que “
o mandado deve ser cumprido com estrita observância dos limites estabelecidos na liminar proferida e nos limites da matrícula, conforme já destacado na decisão anterior
” (cf. Id. no 167853895 dos autos do processo de referência).

A Agropecuária/reclamante afirma que, considerando que o acórdão proferido no julgamento do RAI no 1014437-46.2023.8.11.0000 ratificou a decisão liminar que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a qual já havia sido comunicada e desatendida pelo réu Flávio Augusto Lemes de Oliveira, ao determinar a expedição de um novo mandado de imissão na posse, reabrindo o prazo para a desocupação voluntária do imóvel, a MMa. Juíza/reclamada afrontou manifestamente a autoridade da decisão proferida por este eg. Tribunal de Justiça, e, de igual forma, ao consignar que “
a imissão deve se dar apenas sobre a área da matrícula n. 3.898 do CRI de Cáceres/MT
”, divergiu e desacatou o “
entendimento

deste e. TJMT no sentido de que a imissão deve incluir a área de posse da Fazenda Vale Azul nos termos do contrato de compra e venda do imóvel
”, afinal, segundo diz, “
o acórdão proferido por esta Corte foi claro ao estabelecer que a imissão na posse deve ser realizada sobre a totalidade da área da Fazenda Vale Azul, conforme delimitação prevista no contrato de compra e venda e documentos que instruíram a exordial, incluindo tanto a área da matrícula n. 3.898 do CRI de Cáceres/MT quanto a área de posse do imóvel
”.

Diz, nesse sentido, que, uma vez que o réu foi pessoalmente intimado sobre o teor da decisão liminar proferida nos autos do RAI no 1014437-46.2023.8.11.0000 no dia 28.06.2023, o “
prazo para desocupação voluntária já se esvaiu em 20/07/2023
”, o que, aliás, foi “
reconhecido por esta Corte
(no julgamento dos embargos de declaração interpostos nos autos do referido agravo de instrumento)
ao incumbir o d. Juízo
(de 1o Grau)
com a obrigação de dar efetividade às suas ordens judiciais, valendo-se de reforço policial se necessário for
”, assim, “
a absurda expedição de mandado de imissão na posse concedendo a Flávio prazo extra para desocupação voluntária afronta os acórdãos proferidos por esta Colenda Câmara, prolongando um descumprimento que somente persiste até esta data em razão da letárgica atitude da reclamada face a reiterados descumprimentos das determinações deste Tribunal
”.

Pede, então, em sede de tutela de urgência, seja ordenado à MMa. Juíza/reclamada que determine “
o imediato cumprimento do mandado de imissão na posse
(...)
, revogando a concessão de prazo de 15 (quinze) dias úteis para desocupação voluntária em favor de Flávio,
(...)
e que a imissão na posse se dê sobre a totalidade da área da Fazenda Vale Azul (matrícula e área de posse)
”, e, ao final, a procedência desta reclamação, confirmando a medida liminarmente concedida (cf. Id. no 238071157).

O despacho vinculado ao Id. no 239584690, ante o decurso do prazo estipulado pelo Juízo de 1o Grau à desocupação voluntária e a constatação de que o mandado de imissão na posse teria sido cumprido, por Oficial de Justiça, no dia 01.10.2024, determinou a intimação da Agropecuária/reclamante para que se manifestasse sobre eventual perda superveniente do objeto.

Em reposta, a Agropecuária Vale Azul Ltda sustenta que “
a
diligência
(isto é, o cumprimento do mandado de imissão na posse)
foi infrutífera e resultou em uma Certidão Negativa omissa e incompatível com o ocorrido na diligência
”, já que
“
os Oficiais de Justiça Emilson Pires de Souza e Ary Monteiro Rodrigues se negaram a
(imiti-la)
na posse da Fazenda Vale Azul conforme delimitada na matrícula n. 3.898 do CRI de Cáceres/MT e nos demais documentos dos autos, e tentaram imiti-la apenas na reduzida e arruinada área delimitada por Flávio e seu comparsas Adeovaldo e Miguel Gramulha
”; alega que tais “
circunstâncias foram relatadas ao d. Juízo de 1o grau na Imissão na Posse n. 1004635-06.2023.8.11.0006,
(...)
, solicitando nova diligência para a imissão na posse da reclamante e a prestação de esclarecimentos e providências em relação aos Oficiais de Justiça
”, e que, “
em 15/10/2024, o d. Juízo de 1o Grau proferiu decisão (Doc. 04) para afastar a Impugnação à Certidão Negativa, sob a absurda alegação de presunção de veracidade da certidão, indeferindo o pedido de esclarecimentos da Reclamante e condicionando nova diligência para cumprimento de mandado de imissão na posse à realização de perícia
”, logo, segundo argumenta, a situação de “
afronta às decisões/acórdãos proferidos por este E. TJMT reafirma que a presente Reclamação não perdeu seu objeto, pelo contrário, foi reforçada pelo novo descumprimento realizado pela Reclamada, sendo impositiva a procedência da ação para reestabelecer a autoridade das decisões deste egrégio Tribunal
”
(cf. Id. no 246852687).

A decisão vinculada ao Id. no 252596177 recebeu e admitiu o processamento, e deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar que “
o cumprimento do mandado de imissão na posse se dê sobre a totalidade da área da Fazenda Vale Azul, de acordo com o previsto no contrato de compra e venda, e conforme pleiteado pela reclamante nestes autos
”
.

Flávio Augusto Lemes de Oliveira oferece contestação junto ao Id. no 258116158, pugnando pela improcedência da reclamação.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não enxergar a presença de interesse público que justificasse a intervenção fiscalizadora do Órgão ministerial (cf. Id. no 259399676).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Contextualizando, a reclamante
Agropecuária Vale Azul Ltda propôs
ação de
Imissão na Posse contra
Flávio Augusto Lemes de Oliveira (Proc. n.o 1004635-06.2023.8.11.0006), distribuída e em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Cáceres/MT, tendo por objeto, de acordo com a petição inicial, “
o imóvel rural Fazenda Vale Azul, antiga Fazenda Campina Grande, registrado sob a matrícula no 3.898, conforme registro R.5-M 3.898 de 30/09/2022, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Cáceres/MT, com área total de 420,72 ha
”.

Em 12.06.2023,
ao receber a petição inicial, a MMa. Juíza
a quo
indeferiu o pleito de antecipação da tutela formulado pela
Agropecuária Vale Azul para que fosse imediatamente imitida na posse do imóvel em litígio.

Sucedeu que, em grau recursal, nos autos do RAI no 1014437-46.2023.8.11.0000,
a decisão liminar proferida no dia
23.06.2023, ao admitir o processamento daquele recurso, deferiu o pedido de tutela de urgência recursal para determinar o que se segue:

“Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC e
DEFIRO
o pedido antecipatório para determinar a imissão da autora/agravante na posse do imóvel objeto da lide, denominado Fazenda Vale Azul, antes denominada Fazenda Campina Grande, objeto da matrícula no 3.898 do SRI da Comarca de Cáceres/MT, devendo o réu/agravado desocupar voluntariamente a área no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 1 mil (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.”

Em
28.06.2023,
Flávio de Oliveria foi devidamente citado e cientificado quanto à decisão concessiva da tutela provisória.

Em
26.03.2024, esta eg. Câmara Julgadora deu provimento ao referido agravo de instrumento interposto pela Agropecuária/autora:

“Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de tutela de urgência para determinar a imissão da autora/agravante na posse do imóvel objeto da lide, denominado Fazenda Vale Azul, antes denominada Fazenda Campina Grande, objeto da matrícula no 3.898 do SRI da Comarca de Cáceres/MT, devendo o réu/agravado desocupar voluntariamente a área no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 1 mil.”

Em 02.07.2024, no julgamento dos subsequentes embargos de declaração, em adição e esclarecimento ao que restou decidido no mérito recursal, esta eg. Corte assim dispôs (sem
destaque
no original):

“Por outro lado, a pretensão da Agropecuária de reforma da parte dispositiva do v. acórdão embargado para fazer constar que
“
a imissão de posse tem efeito ‘
erga omnes
’, devendo ser removido do local qualquer pessoa, equipamento ou animais que lá estejam sem a devida autorização da agravante/requerente
”, e que a ordem deve ser “
cumprida na integralidade da área da Fazenda Vale Azul, conforme contrato de compra e venda e documentos que constantes da ação e deste recurso
” não é obstada apenas pela limitação do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento, que não versa sobre essas nuances.

Na realidade, o pleito representa inadmissível violação ao princípio da congruência/adstrição, extrapolando os limites da lide tanto em relação às partes (potencialmente) atingidas pelo pronunciamento jurisdicional quanto em relação ao seu objeto, pois a demanda foi ajuizada exclusivamente contra o réu/agravado/embargado Flávio Augusto Lemes de Oliveira e em relação à integralidade da Fazenda Vale Azul, imóvel objeto da matrícula no 3.898 do SRI da Comarca de Cáceres/MT, cujo domínio foi adquirido pela Agropecuária.

De um lado, não há interesse recursal em acrescer à parte dispositiva do v. acórdão embargado que a ordem de imissão de posse deve ser “
cumprida na integralidade da área da Fazenda Vale Azul, conforme contrato de compra e venda e documentos que constantes da ação e deste recurso
”,
pois o pedido de tutela de urgência deferido em grau recursal já se relaciona à totalidade da área do imóvel, conforme descrito na inicial.

Lado outro, descabe a pretendida extensão da abrangência da ordem para toda e qualquer que eventualmente se encontre no local, pois, como se sabe, assim como os efeitos do pronunciamento jurisdicional antecipatório, “
a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
” (CPC, art. 506), ressalvadas, obviamente, as hipóteses de alienação de coisa ou direito litigioso (CPC, art. 109).

A ordem, portanto, deverá ser cumprida em detrimento do réu/agravado/embargado ou de outros que porventura se encontrarem na posse fática da Fazenda Vale Azul em sucessão a ele, o que parece ser o caso do terceiro interessado Adeovaldo Rodrigues de Oliveira, que já opôs Embargos de Terceiro (Proc. no 1006489-35.2023.8.11.0006), mas não obteve êxito em demonstrar existência de direito incompatível com a imissão de posse. É isso o que já se extrai do v. acórdão embargado, cuja parte dispositiva não exige complementação.” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RED no 1014437-46.2023.8.11.0000, relator Des. João Ferreira Filho, julgado em 02/07/2024)

Em
09.08.2024, a MMa. Juíza
a quo
determinou a expedição de “
novo mandado de imissão na posse para que seja cumprido nos limites da matrícula n. 3.898, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, e nos exatos termos do acórdão proferido
”.

Em 03.09.2024, em nova decisão no processo de origem, entre outras providências, consignou-se que “
o mandado deve ser cumprido com estrita observância dos limites estabelecidos na liminar proferida e nos limites da matrícula, conforme já destacado na decisão anterior
”.

Em 06.09.2024, a autora Agropecuária Vale Azul apresentou a presente Reclamação contra essas 2 últimas decisões proferidas pela
MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da comarca de Cáceres/MT, onde,
em sede de tutela de urgência, pediu que fosse determinado “
o imediato cumprimento do mandado de imissão na posse
(...)
, revogando a concessão de prazo de 15 (quinze) dias úteis para desocupação voluntária em favor de Flávio,
(...)
e que a imissão na posse se dê sobre a totalidade da área da Fazenda Vale Azul (matrícula e área de posse)
”.

O escopo primordial da Reclamação é a garantia da autoridade política do tribunal desafiada por decisão afrontosa ou apenas equivocada emanada de órgão jurisdicional subalterno, tanto é que a própria construção léxica das hipóteses de admissibilidade da medida está alicerçada nos vocábulos “
preservar
” e “
garantir
” (CPC, art. 988, I ao IV) justamente para que dúvida alguma remanesça quanto à finalidade de controle político, devotada, portanto, à submissão de decisões subalternas aos pronunciamentos decisórios sobranceiros dos tribunais em função da garantia da competência e da autoridade destes.

Conforme já observei na decisão liminar, é verdade que as 2 decisões judiciais proferidas pelo Juízo de 1o Grau, as quais são apontadas como o motivo à distribuição desta Reclamação, encerram ordem de literal cumprimento do conteúdo do dispositivo do acórdão proferido no julgamento do RAI no 1014437-46.2023.8.11.0000; a propósito, confira-se os trechos decisórios que interessam à discussão travada nestes autos:

Decisão do dia 09.08.2024:

‘Por último, é o caso de deferimento da expedição de nova ordem para cumprimento do Acórdão que deferiu a liminar de imissão na posse, nos exatos termos:

‘Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de tutela de urgência para determinar a imissão da autora/agravante na posse do imóvel objeto da lide, denominado Fazenda Vale Azul, antes denominada Fazenda Campina Grande, objeto da matrícula no 3.898 do SRI da Comarca de Cáceres/MT, devendo o réu/agravado desocupar voluntariamente a área no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 1 mil.’ (Id. 149047131)

PELO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(...)

c) Expeça-se novo mandado de imissão na posse para que seja cumprido nos limites da Matrícula n. 3.898, no prazo de 15(quinze) dias úteis, e nos exatos termos do Acórdão proferido: ‘Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de tutela de urgência para determinar
a imissão da autora/agravante na posse do imóvel objeto da lide, denominado Fazenda Vale Azul, antes denominada Fazenda Campina Grande,
objeto da matrícula no 3.898
do SRI da Comarca de Cáceres/MT, devendo o réu/agravado desocupar voluntariamente a área no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 1 mil.’ (Id. 149047131);

d) Findo o prazo supra, autorizo o reforço policial e arrombamento, caso necessário, devendo ser cumprido com todas as cautelas necessárias e observando os regramentos legais pertinentes à espécie;’ (destaques do original - cf. Id. no 165139310 dos autos do processo de referência)

Decisão do dia 03.09.2024:

(...), DETERMINO que o mandado a ser expedido seja novamente distribuído pela central de mandados para DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA, devendo ser distintos daqueles que já atuaram no presente feito. Ademais, ressalto que o mandado deve ser cumprido
com estrita observância dos limites estabelecidos na liminar proferida
e nos limites da matrícula
, conforme já destacado na decisão anterior (ID. 165139310).’ (destaques próprios - cf. Id. no 238071182 dos autos do processo de referência)

Ocorre, porém, que foi justamente essa “literalidade” que deu azo aos problemas aqui debatidos, porque, ao considerar isoladamente o texto do dispositivo do acórdão, a MMa. Juíza/reclamada acabou por desconsiderar o fato de que, a despeito da falta de menção expressa nesse sentido, o acórdão em si confirmou e ratificou a medida liminar que já havia determinado a pronta imissão na posse da Agropecuária Vale Azul, inclusive com estipulação de prazo para a desocupação voluntária (o qual, registra-se, há muito já esgotado quando do julgamento do mérito recursal), de modo que a reabertura do prazo consistiu em
error in procedendo
, isto é, em equívoco procedimental no cumprimento do comando judicial que apenas tornou definitiva a determinação que já deveria ter sido cumprida em caráter provisório, e, somado a isso, ao focalizar exclusivamente no texto do dispositivo decisório, também se desconsiderou que, “
para interpretar uma sentença, não basta a leitura de seu dispositivo,
(já que)
o dispositivo deve ser interpretado de forma integrada com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.653.151/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 6/6/2017, DJe 12/6/2017), e o próprio teor integrativo do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Embargos de Declaração interposto nos autos do RAI no 1014437-46.2023.8.11.0000, o qual esclareceu e assentou, em específico ao ‘
sentido e o alcance
’ da área a ser abrangida pela ordem de imissão na posse, o seguinte (sem
destaque
no original):

“Por outro lado, a pretensão da Agropecuária de reforma da parte dispositiva do v. acórdão embargado para fazer constar que “
a imissão de posse tem efeito ‘
erga omnes
’, devendo ser removido do local qualquer pessoa, equipamento ou animais que lá estejam sem a devida autorização da agravante/requerente
”, e que a ordem deve ser “
cumprida na integralidade da área da Fazenda Vale Azul, conforme contrato de compra e venda e documentos que constantes da ação e deste recurso
” não é obstada apenas pela limitação do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento, que não versa sobre essas nuances.

Na realidade, o pleito representa inadmissível violação ao princípio da congruência/adstrição, extrapolando os limites da lide tanto em relação às partes (potencialmente) atingidas pelo pronunciamento jurisdicional quanto em relação ao seu objeto, pois a demanda foi ajuizada exclusivamente contra o réu/agravado/embargado Flávio Augusto Lemes de Oliveira e em relação à integralidade da Fazenda Vale Azul, imóvel objeto da matrícula no 3.898 do SRI da Comarca de Cáceres/MT, cujo domínio foi adquirido pela Agropecuária.

De um lado, não há interesse recursal em acrescer à parte dispositiva do v. acórdão embargado que a ordem de imissão de posse deve ser ‘
cumprida na integralidade da área da Fazenda Vale Azul, conforme contrato de compra e venda e documentos que constantes da ação e deste recurso
’,
pois o pedido de tutela de urgência deferido em grau recursal já se relaciona à totalidade da área do imóvel, conforme descrito na inicial.

Lado outro, descabe a pretendida extensão da abrangência da ordem para toda e qualquer que eventualmente se encontre no local, pois, como se sabe, assim como os efeitos do pronunciamento jurisdicional antecipatório, “
a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
” (CPC, art. 506), ressalvadas, obviamente, as hipóteses de alienação de coisa ou direito litigioso (CPC, art. 109).

A ordem, portanto, deverá ser cumprida em detrimento do réu/agravado/embargado ou de outros que porventura se encontrarem na posse fática da Fazenda Vale Azul em sucessão a ele, o que parece ser o caso do terceiro interessado Adeovaldo Rodrigues de Oliveira, que já opôs Embargos de Terceiro (Proc. no 1006489-35.2023.8.11.0006), mas não obteve êxito em demonstrar existência de direito incompatível com a imissão de posse. É isso o que já se extrai do v. acórdão embargado, cuja parte dispositiva não exige complementação.” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RED no 1014437-46.2023.8.11.0000, relator Des. João Ferreira Filho, julgado em 02/07/2024)

Portanto, sob esse enfoque, ratifico a conclusão inicial de que, ao limitar/restringir o cumprimento do mandado de imissão na posse à área do imóvel registrado sob a matrícula no 3.898 do SRI da comarca de Cáceres/MT, ao invés da totalidade da área que compõe a “
Fazenda Vale Azul
”, conforme discriminado no contrato de compra e venda que lastreia a pretensão deduzida naqueles autos (cf. Id. no 119711826 dos autos do processo de referência), as determinações proferidas pelo Juízo de 1o Grau se mostraram em descompasso com o comando instituído pelo supracitado acórdão proferido por esta

Câmara Julgadora, o que justifica e autoriza a intervenção por esta via para que seja adequado os contornos em que deve se dar o cumprimento da medida.

Em relação à contestação apresentada pelo réu, aqui terceiro interessado/beneficiado, Flávio Augusto Lemes de Oliveira, observo que,
diante da alta litigiosidade entre os envolvidos e da complexidade da relação jurídica estabelecida no feito de origem/referência (isto é, ação de Imissão na Posse), e que a decisão inicial antecipou os efeitos da pretensão deduzida nestes autos, ao julgar o Recurso de Agravo Interno interposto contra essa decisão (cf. Id. no 278820854), este Tribunal de Justiça já examinou, ponderou e debateu, com a devida amplitude e profundidade necessária, todas as questões e objeções levantadas na contestação, assim, reportando-me ao raciocínio decisório lá delineado, reafirmo, aqui, que a argumentação desenvolvida por Flávio de Oliveira acerca da necessidade de prévia perícia técnica à adequada delimitação da área que a Agropecuária Vale Azul deve ser imitida ou do risco de que o cumprimento da ordem judicial atinja terceiros, inclusive “
imóvel público federal
” não altera e nem influência a conclusão acima estabelecida, na verdade, sequer merece ser conhecida nesta via processual
, na medida em que simplesmente ignora – ou deliberadamente opta por desprezar – o propósito ontológico da
Reclamação, tentando, aqui, ampliar o
âmbito da cognição cabível na espécie para revolver questões e circunstâncias que claramente escapam aos limites objetivos desta lide e à sua própria finalidade, já que
“
a Reclamação é ação de natureza constitucional, que visa preservar a competência (daquela) Corte,
(...)
, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal
”
(STJ - 1a Seção - AgInt na Rcl 38.055/PR, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 15/10/2019), ou seja,
“Reclamação” é uma coisa (ação – exame da causa) e “Recurso” é outra bem diferente e inconfundível (extensão da atividade jurisdicional – reexame de decisão judicial).

Portanto, ao determinar que

“
o cumprimento do mandado de imissão na posse se dê sobre a totalidade da área da Fazenda Vale Azul, de acordo com o previsto no contrato de compra e venda, e conforme pleiteado pela reclamante nestes autos
”, a decisão inicial, agora ratificada, nada mais fez do que ajustar os comandos judiciais de 1o Grau para que o seu conteúdo refletisse fielmente o que já havia sido decidido anteriormente por este eg. TJMT. Nada mais, nada menos.

Em outras palavras, a ordem emanada daqui dispõe acerca da interpretação sobre o sentido e alcance do pronunciamento jurisdicional proferido no julgamento do
RAI no 1014437-46.2023.8.11.0000, e não em relação ao
modo de cumprimento e efetivação da medida, pois, quanto à isso, cabe ao magistrado que estiver à frente do feito deliberar livremente acerca da matéria, até porque, por uma questão de lógica, os desdobramentos e problemas surgidos em razão do cumprimento dessa ordem judicial não foram abarcados pelo acórdão tido como desrespeitado.

Registro, por fim, que, embora a MMa. Juíza/reclamada tenha se declarado suspeita para atuar no processo de referência (cf. Id. no 171560786 daqueles autos) após a distribuição desta Reclamação, permanece vivo, a meu ver, o interesse a justificar a sua admissão e processamento até ulteriores termos, haja vista que, remetido os autos ao juiz substituto, o Dr. Pierro de Faria Mendes, houve a ratificação da posição de que o mandado de imissão na posse deveria ser cumprido dentro dos limites da área descrita na matrícula no 3.898 (cf. Id. no 172131812 daqueles autos).

Pelo exposto,
julgo procedente
a reclamação, para confirmar a decisão liminar, e, assim, tornar definitiva a ordem
para que o cumprimento do mandado de imissão na posse se dê sobre a totalidade da área da Fazenda Vale Azul, de acordo com o previsto no contrato de compra e venda, e conforme pleiteado pela reclamante nestes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025